Tribunal: TJDFT
Processo: 0745136-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0745136-67.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RECORRIDO: ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto (ID 76000549), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal (ID 78996340) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 837, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 662.055. Desse modo, o recurso extraordinário deve permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 662.055 (Tema 837), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010